Tribunal: TCU
Processo: 017.879/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6804/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados ou o advento do termo final das condições objetivas necessárias à manutenção do benefício, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.879/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Annibal Araujo Correa (XXX.918.688-XX); Antonio Jose Minghini (XXX.644.439-XX); Aziz Jose Andre (XXX.847.248-XX); Gilberto Alonso Fattore (XXX.490.408-XX); Janete Jorge da Silva (XXX.707.708-XX); Jose Emilio de Souza (XXX.217.858-XX); Jose dos Santos (XXX.675.785-XX); Miguel Fredy Orihuela Bilbao La Vieja (XXX.028.148-XX); Paulo Vicente da Silva (XXX.662.418-XX); Pedro Luiz de Benedetto (XXX.176.438-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.